Tribunal: TJMT
Processo: 1019229-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019229-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[N. V. D. O. - CPF: 097.651.613-60 (AGRAVANTE), JUCINEIDE SILVA VENANCIO - CPF: 044.392.803-74 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), JUCINEIDE SILVA VENANCIO - CPF: 044.392.803-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – ZEMBRIN – CRIANÇA – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E TDAH - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – FÁRMACO NÃO INCORPORADO À LISTA DO SUS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – NECESSIDADE E INDICAÇÃO MÉDICA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – RECURSO PROVIDO.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Neemias Venâncio de Oliveira, menor, representado por sua genitora, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, tendo como objeto de irresignação, a decisão do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 1008819-34.2022.8.11.0040, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no fornecimento do medicamento Zembrin®, xarope, 150 ml, (fórmula manipulada).

Os argumentos trazidos neste recurso dão conta de que o Recorrente, ao pleitear o efeito ativo, sustenta a urgência que o caso requer para assegurar a efetivação do direito à saúde, tendo em vista que não há medicamento fornecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, com a mesma eficácia que a do que lhe foi prescrito

Salienta que, em que pese o parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário de Mato Grosso (NAT) afirmar que não há urgência para o fornecimento do pleito, há que se privilegiar os relatos e avaliações do médico que acompanha pessoalmente o paciente, pois é este quem pode, com melhor acuidade, apurar as reais condições de saúde daquele.

Pontua que o parecer emitido pelo NAT é meramente opinativo e visa apenas subsidiar o magistrado, a partir de uma fundamentação técnica, na elaboração das decisões. Além do mais, a conclusão apontada no parecer está alicerçada em documentação restrita, sem que o médico, parecerista, tenha tido qualquer contato pessoal com o paciente.

A liminar foi deferida.

O Município de Sorriso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao passo que o Estado de Mato Grosso, em que pese a que tenha sido intimado, permaneceu silente, conforme certidão encartada nos autos (ID. 150822656).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo provimento do recurso (id. 153517695).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Denota-se dos autos que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar o fornecimento do medicamento, Zembrin®, xarope, 150 ml, na forma manipulada ao infante, com 04 (quatro) anos de idade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade associado ao atraso de fala (CID10 F90.0), conforme atestado pelo médico, neurologista, Dr. José Nerval Marques, CRM/MT 3268 (Id. 93622021).

Dessarte, o Juízo de Primeiro Grau, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, solicitou parecer do NAT e, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...) In casu, para concessão de medicamento que não conste das listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS) deve atender os sequentes requisitos: a) a inexistência de tratamento ou medicamento similar ou genérico oferecido gratuitamente pelo SUS para a doença ou, no caso de existência, sua utilização sem resultado prático ao paciente ou sua inviabilidade, em cada caso, devido a particularidades que apresenta; b) a adequação e a necessidade do tratamento ou do medicamento para a moléstia especificada; c) a sua aprovação pela ANVISA; e d) a não-configuração de tratamento
experimental.

In casu, malgrado haja indicação médica para o tratamento em questão, conforme relatório emitido pelo NAT (Id.94125833) tal medicamento é manipulado, sendo que a médica ao receitar tal medicação não justificou a inviabilidade dos demais fármacos fornecidos pelo SUS e sua inviabilidade para o tratamento do assistido.

Destarte, não se nega o direito à saúde ou o custeio pelo ente público, mas, como dito anteriormente, devem ser adotadas algumas cautelas, ou critérios, para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação da assistência à saúde pelo Poder Público, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde e, consequentemente, à própria população.

Sabe-se que os programas de saúde pública se devem pautar pelo princípio da universalidade, ou seja, procurar atender o maior número possível de pessoas.

Com efeito, a ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, com a comprovação dos requisitos acima mencionados, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da igualdade, porque, caso não se demonstre a excepcionalidade do caso concreto, a judicialização da saúde representa a preterição ao direito dos demais cidadãos que se encontram na fila de espera, igualmente, aguardando o fornecimento de medicamentos e(ou) tratamento de saúde pelo Estado, lato sensu.

[...]

Assim, não vislumbro a prova do fundado receio de dano caso não venha receber o medicamento, com urgência, ou seja, até o julgamento final da lide, não cabendo, por isso, o deferimento liminar do pleito.

DISPOSITIVO

Posto isso, e sem maiores delongas, uma vez que não se encontram presentes os requisitos do artigo art. 300, do CPC/15, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada formulado na inicial.

Da detida análise do laudo médico (id. 93622021, pág. 2), verifico que inexistem dúvidas de que o assistido foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista Infantil (CID F 84.0), cujo tratamento indicado, pelo médico que o acompanha, foi a utilização do medicamento Zembrin®, xarope, 150 ml, (fórmula manipulada), diante do quadro clínico do paciente.

Ademais, conforme consignei na decisão liminar, no relatório encaminhado pelo Centro Municipal de Educação Infantil São José, onde Neemias Venâncio de Oliveira está matriculado no Maternal II, consta o seguinte:

[...]Apresenta um comportamento sempre agitado, dificilmente permanece em seu lugar por muito tempo. Nas atividades com massinha, com blocos de encaixe, sai do lugar, preferindo correr pela sala. Às vezes é relutante em realizar as atividades de colagem e nas aulas de educação física sempre é necessário ter um adulto para auxiliá-lo. Apesar das intervenções feitas, até o momento, devido ao atraso na interação social, na comunicação em relação à aprendizagem, o aluno não adquiriu muitos conceitos, não está conseguindo desenvolver o processo cognitivo. Tendo em vista os pontos expostos acima, o aluno foi encaminhado para os especialistas do CEMAIS, sendo acompanhado pelos médicos, o aluno foi diagnosticado com laudos de: Autismo, Déficit de Atenção e Hiperatividade associada ao atraso da fala. Necessitando de acompanhamento multidisciplinar. (id. 93622021, pág. 6).

Ademais, embora o parecer do NAT conclua que não é possível estabelecer urgência para o caso, acerca das evidências sobre a eficácia e segurança do medicamento Zembrin®, consignou:

[...] Zembrin® é um ativo botânico inovador que possui dois mecanismos de ação. Ele combate o estresse e a ansiedade, restaurando em qualidade de vida. Por ter esses efeitos também é muito útil para tratamento de compulsão alimentar e TPM, contextos em que o estresse e ansiedade estão presentes. Diminui os sintomas deletérios relacionados ao estresse e ansiedade que levam a compulsão alimentar e pioram os sintomas da TPM;

- Clinicamente comprovado na diminuição da ansiedade e tensão;

- Extrato botânico padronizado, desenvolvido por médicos e

neurocientistas;

- Zembrin® é clinicamente comprovado na melhora do humor e função cognitiva, e diminuir o déficit de atenção causado pela ansiedade, depressão e estresse. (94125833).

Inegável, portanto, a necessidade do paciente, em face do tratamento prescrito e, realmente, a limitação do seu fornecimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas desse direito.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de exercer as funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA –

MEDICAMENTO NÃO DISPENSADO PELO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER –

MEDICAMENTO AUSENTE DA GRADE DE PADRONIZAÇÃO – DIREITO À SAÚDE –PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1.Trata-se de recurso especial em que se busca a reforma do acórdão de origem, a fim de que as autoridades competentes se comprometam a fornecer ao recorrente medicamento específico não constante das listas do Sistema Único de Saúde
–
SUS (Zytiga 250mg), a ser utilizado no tratamento de câncer de próstata por ele apresentado. 2. O autor fez juntar aos autos relatório médico com registro da necessidade da medicação para seu tratamento e declaração emitida pelo Instituto Nacional do Câncer - INCA, informando que o medicamento pleiteado não é dispensado para pacientes por não constar na grade de medicamentos padronizados. 3.O acórdão encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual "o profissional da rede privada goza da mesma credibilidade que o médico da rede pública, até por estar mais próximo ao paciente e conhecedor de sua realidade e do quadro clínico a que está acometido, sendo seu laudo apto a sustentar o direito do paciente" Recurso especial provido para que sejam condenados os Réus, integrantes do SUS, ao fornecimento do medicamento Zytiga 250mg ao recorrente, na quantidade prescrita, enquanto comprovada a necessidade de seu uso. (REsp 1682973/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018).

Outrossim, verifico que o medicamento, Zembrin não é incorporado ao SUS.

Nesse sentido, ressalta-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine a dispensação de remédios fora da lista do SUS.

Naquela decisão, fixou-se o entendimento de que os critérios estabelecidos só serão exigidos nos processos judiciais que forem distribuídos, a partir desta decisão, sendo eles: 1 – comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 – incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 – existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Ressalto, que, na presente hipótese, a cumulação de tais requisitos encontra-se presente, porquanto o conjunto probatório, anexo aos autos, comprova, a necessidade e importância do medicamento, constituindo, pois, obrigação do poder público o respectivo fornecimento, mesmo que não incorporados em atos normativos do SUS.

Ademais, conforme consignei na decisão monocrática, na descrição do citado medicamento, consta o seguinte:

[...] QUEM PODE USAR

Pessoas com estresse ansiedade: Para melhorar o cansaço físico e mental e são

ansiosos. Pessoas que querem emagrecer e sofrem de compulsão alimentar associada a ansiedade e estresse: Promove uma menor necessidade de descontar os sentimentos na comida.

Crianças com déficit de atenção, hiperatividade, problemas neurológicos e cognitivos importantes: Zembrin® tem demonstrado ser seguro na melhora da qualidade de vida destes pacientes. Profissionais relatam a diminuição

agressividade em crianças acometidas por Autismo, síndromes neurológicas e cognitivas importantes.

Pessoas que necessitam melhorar a atenção e raciocínio: Zembrin® melhora atenção e o raciocínio, aumentando o desempenho cognitivo.

Pessoas que buscam um sono tranquilo e reparador: Zembrin® alivia o estresse e a ansiedade, promovendo um sono reparador. [ n e g r i t e i ] . ( D i s p o n í v e l e m :
. Acesso em 22 de setembro de 2022).

No que diz respeito ao tratamento do TEA (Transtorno do Espectro Autista), Carla Gruber Gikovate, neurologista infantil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), explica que não há um protocolo padrão, para tratamento de TEA e TDAH, visto que cada paciente possui uma necessidade específica, conforme consta do trecho abaixo transcrito:

[...] Em relação ao tratamento, também não há um modelo padrão, pois cada pessoa necessita de um acompanhamento individual com profissionais como fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais. Algumas precisam tomar medicamentos, especialmente quando há comorbidades associadas. Crianças convenientemente tratadas podem desenvolver habilidades fundamentais para sua reabilitação. [ . . . ] . (D i s p o n í v e l e m :

transtorno-do-espectro-autista-demora-a-ser-feitonobrasil/#:~:text=Tratamento%20do%20TEA,especialmente%20quando%20h%C3%A1%20comorbidades%20associadas.>. Acesso em 22 de setembro de 2022).

Registre-se que, além da hipossuficiência financeira do Agravante, representado pela Defensoria Pública, estar comprovada, conforme consta dos documentos acostados aos autos, o fármaco possui registro na Anvisa e, conforme parecer do NAT, é um extrato botânico padronizado, desenvolvido por médicos e neurocientistas e, clinicamente comprovado na melhora do humor e função cognitiva, e diminuir o déficit de atenção causado pela ansiedade, depressão e estresse.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para determinar o fornecimento do medicamento Zembrin®, xarope, 150 ml, na forma manipulada, em favor do paciente.

No mais, determino ao Agravante que, apresente nos autos, a cada três meses, a prestação de contas, quanto ao financiamento do fármaco, bem como quanto ao seu estado de saúde.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023